Tribunal: TCU
Processo: 035.796/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada por Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos de Convênio, tendo por objeto a execução do projeto Implantação do Centro de Apoio a Vítimas de Crimes de Pernambuco - CEAV/Pernambuco.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada por Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em desfavor de Roldão Joaquim dos Santos, ex-secretário da Secretaria de Direitos Humanos e Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado de Pernambuco, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 20001657200700181 (Siafi 601233) tendo por objeto a execução do projeto "Implantação do Centro de Apoio a Vítimas de Crimes de Pernambuco - CEAV/Pernambuco", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar Roldão Joaquim dos Santos revel, para todos os efeitos, em relação à citação promovida por este Tribunal, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, irregulares as contas de Roldão Joaquim dos Santos, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, descontada a parcela indicada como crédito; Data de ocorrência Valor (R$) D/C 16/11/2011 94.437,47 Crédito 15/1/2009 120.000,00 Débito 21/9/2010 120.000,00 Débito 9.3. aplicar a Roldão Joaquim dos Santos, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendida a notificação; 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para o ajuizamento das ações que considere cabíveis; e 9.6. dar ciência desta deliberação ao responsável.